Tribunal: STF
Processo: Rcl 40306
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação com pedido de medida liminar ajuizada em face de acórdão da 2ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, nos autos do Processo nº 0010427-67.2015.5.03.0181, que, ao acolher a tese de ilicitude da terceirização, teria deixado de observar a decisão desta Corte proferida na ADPF 324.
    Aduz-se que o acórdão reclamado, no que assentou que “a atividade de ‘Analista de Crédito’ desenvolvida pela autora, na captação de cliente para a venda de produtos de empréstimo consignado, cartão de crédito e a simulação e contratação dos empréstimos, não se enquadra nos serviços especializados de uma empresa prestadora de serviço”, teria violado a Súmula Vinculante 10 (eDOC 1, p. 8).
    Requereu-se, liminarmente, a suspensão do processo de origem, e no mérito, a cassação da decisão reclamada.
    Em 5.5.2020, deferi o pedido liminar para determinar a suspensão da decisão reclamada até a decisão final da presente Reclamação (eDOC 28).
    A parte beneficiária, em contestação, sustenta que a contratação se deu de forma fraudulenta (eDOC 37, p. 7).
    Dispenso o pedido de informações, bem como a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, uma vez que o processo encontra-se devidamente instruído e ante a existência de pareceres em processos a versarem a mesma matéria.
    É o relatório. Decido.
    Verifico a frustração da citação da parte interessada Vas Prestação de Serviços Ltda – ME (eDOC 36). 
    Não obstante, constata-se que a referida interessada figurou como parte reclamada na ação de origem, restando sucumbente, igualmente ao Banco BMG S/A, por ocasião do julgamento do Processo 0010427-67.2015.5.03.0181 pelo Juízo a quo. Esse quadro revela não possuir a referida entidade a qualidade de parte beneficiária da decisão que se impugna mediante esta ação (art. 989, III, CPC), razão pela qual dispenso sua citação.
    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).
    Inicialmente, consigno que, ante o caráter excepcional da via reclamatória, a jurisprudência consolidou o entendimento segundo o qual a relação de pertinência estrita entre o ato reclamado e o parâmetro de controle é requisito indispensável para o cabimento de reclamação:
    “EMENTA Agravo regimental na reclamação. Ausência de identidade de temas entre o ato reclamado e a ADI nº 3.460/DF. Reclamação como sucedâneo de recurso. Agravo regimental não provido. 1. Deve haver aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo da decisão paradigmática do STF para que seja admitido o manejo da reclamatória constitucional. 2. Agravo regimental não provido.” (Rcl 11463 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 13.2.2015)
    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ADC 16. RE 760.931. ART. 71, § 1º, DA LEI 8.666/93. TERCEIRIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. CULPA IN VIGILANDO. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. DESCABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. É inviável a reclamação quando o ato reclamado não possui aderência estrita ao paradigma apontado como afrontado. 2. Ao contrário do alegado, o ato impugnado não contraria as decisões proferidas na ADC 16 e no Tema 246 do ementário da repercussão geral (RE 760.931). 3. Não é cabível o manejo de reclamação para se obter o reexame do conjunto fático-probatório dos autos. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 29373 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 6.11.2019)
    Esta Corte, ao apreciar a ADPF 324 e o RE-RG 958.252 e 611.503, Rel. Min. Luiz Fux (Tema 725), reconheceu a inconstitucionalidade do critério de distinção entre atividade-meio e atividade-fim para fins de definição da licitude ou ilicitude da terceirização, afastando a incidência da interpretação conferida pelo TST à Súmula 331 daquele Tribunal. 
    Observe-se que o paradigma alegado como violado, qual seja ADPF 324 , foi sintetizada nos termos da seguinte ementa:
    “Direito do Trabalho. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental. Terceirização de atividade-fim e de atividade-meio. Constitucionalidade. 
    1. A Constituição não impõe a adoção de um modelo de produção específico, não impede o desenvolvimento de estratégias empresariais flexíveis, tampouco veda a terceirização. Todavia, a jurisprudência trabalhista sobre o tema tem sido oscilante e não estabelece critérios e condições claras e objetivas, que permitam sua adoção com segurança. O direito do trabalho e o sistema sindical precisam se adequar às transformações no mercado de trabalho e na sociedade.
    2. A terceirização das atividades-meio ou das atividades-fim de uma empresa tem amparo nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, que asseguram aos agentes econômicos a liberdade de formular estratégias negociais indutoras de maior eficiência econômica e competitividade.
    3. A terceirização não enseja, por si só, precarização do trabalho, violação da dignidade do trabalhador ou desrespeito a direitos previdenciários. É o exercício abusivo da sua contratação que pode produzir tais violações.
    4. Para evitar tal exercício abusivo, os princípios que amparam a constitucionalidade da terceirização devem ser compatibilizados com as normas constitucionais de tutela do trabalhador, cabendo à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias (art. 31 da Lei 8.212/1993).
    5. A responsabilização subsidiária da tomadora dos serviços pressupõe a sua participação no processo judicial, bem como a sua inclusão no título executivo judicial.
    6. Mesmo com a superveniência da Lei 13.467/2017, persiste o objeto da ação, entre outras razões porque, a despeito dela, não foi revogada ou alterada a Súmula 331 do TST, que consolidava o conjunto de decisões da Justiça do Trabalho sobre a matéria, a indicar que o tema continua a demandar a manifestação do Supremo Tribunal Federal a respeito dos aspectos constitucionais da terceirização. Além disso, a aprovação da lei ocorreu após o pedido de inclusão do feito em pauta.
    7. Firmo a seguinte tese: “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993”.
    8. ADPF julgada procedente para assentar a licitude da terceirização de atividade-fim ou meio. Restou explicitado pela maioria que a decisão não afeta automaticamente decisões transitadas em julgado.” (g.n.)
    Na espécie, verifica-se que o acórdão reclamado decidiu pela ilicitude da terceirização com fundamento na existência de fraude concreta à legislação trabalhista e previdenciária. Tal como anotado no trecho grifado na decisão em ADPF, veda-se o exercício abusivo dessas contrataações. Confira-se o seguinte trecho do ato reclamado (eDOC 13, p. 23):
    “A controvérsia cinge-se em saber se a atividade de ‘Analista de Crédito’ desenvolvida pela autora, na captação de cliente para a venda de produtos de empréstimo consignado, cartão de crédito e a simulação e contratação dos empréstimos, se enquadra nos serviços especializados de uma empresa prestadora de serviço. Entendo que não, tendo em vista que as atividades executadas pela reclamante, de atender aos clientes do Banco reclamado, relacionadas a empréstimos, está inserida em sua dinâmica empresarial, de modo que não pode ser terceirizada em prejuízo do trabalhador e de sua categoria, situação que somente beneficia as empresas, as quais não podem deixar de lado o seu fim social em busca exclusivamente de maiores lucros. 
    O fato de não haver subordinação direta aos empregados do primeiro reclamado não tem o condão de afastar a nulidade da terceirização e o vínculo de emprego pretendido, tendo em vista a existência de fraude à legislação trabalhista e previdenciária (art. 9º da CLT). Não prospera, outrossim, a alegação dos reclamados de que a terceirização, nos moldes ocorridos nos autos, tem amparo nas Resoluções nº 2.707/2010, 3.110/2003 e 3954/2011 do Banco Central, visto que estas normas regulamentares não detêm o condão se suplantar a legislação federal, sob pena de afronta ao art. 22, I, da Constituição Federal. Nesse sentido a Súmula 49 deste Regional. 
    Diante do exposto, é irretocável a decisão de origem que declarou a nulidade da terceirização e reconheceu o vínculo de emprego diretamente o Banco primeiro reclamado.” (Grifos nossos)
    Como se nota, não há relação de estrita pertinência entre o ato reclamado e o parâmetro de controle, sendo imperioso o reconhecimento do descabimento da presente ação.
    No que tange à suposta ofensa à Súmula Vinculante 10, melhor sorte não colhe a reclamante.
    Depreende-se da inicial que a reclamante restringiu-se a apontar a vulneração do referido verbete vinculante sem, contudo, indicar a norma cuja inconstitucionalidade teria sido declarada ou cuja aplicação fora afastada, óbice que, por si só, seria suficiente ao não conhecimento da ação no ponto. 
    Se não bastasse, a jurisprudência do STF é firme acerca da não exigência de reserva de plenário para a mera interpretação e aplicação das normas jurídicas que emergem do próprio exercício da jurisdição, sendo necessário para caracterizar violação à referida cláusula que a decisão de órgão fracionário fundamente-se na incompatibilidade entre a norma legal e a Carta da República, o que não se verificou no caso concreto. Nesse sentido:
    “Agravo regimental na reclamação. súmulas vinculantes nº 37 e nº 10. Ausência de aderência estrita entre o ato reclamado e os paradigmas da Corte. Agravo regimental não provido. (...) 3. Não há violação da súmula vinculante nº 10 do STF quando o Tribunal de origem, sem declarar a inconstitucionalidade da norma e sem afastá-la sob fundamento de contrariedade à Constituição Federal, limita-se a interpretar e aplicar a legislação infraconstitucional ao caso concreto. 4. Agravo regimental não provido.” (Rcl 20.549 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 19.5.2017) 
    “EMENTA: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ART. 97 DA CF/88 E SÚMULA VINCULANTE 10. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. PRECEDENTES. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que não há violação ao princípio da reserva de plenário quando o acórdão recorrido apenas interpreta norma infraconstitucional, sem declará-la inconstitucional ou afastar sua aplicação com apoio em fundamentos extraídos da Constituição Federal. Precedentes. 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” (ARE 1155187 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 29.3.2019).
    Conforme trecho já citado do acórdão reclamado, ao decidir sobre o enquadramento da atividade de “Analista de Crédito”, desenvolvida pela autora, ora beneficiária, o acórdão recorrido não declarou, tampouco afastou a aplicação de norma jurídica com fundamento na existência de contrariedade entre a norma e a Constituição Federal. 
    Ademais, a Reclamação não se presta a revolver os pressupostos fáticos da decisão reclamada.
    Uma vez constatada a ausência de aderência estrita ao parâmetro de controle invocado, bem como a inocorrência de afronta à Sumula Vinculante 10, a presente reclamação não merece prosperar.
    Ante o exposto, com base nos arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação, revogada, consequentemente, a liminar concedida.
    Comunique-se. Publique-se. Intime-se. 
    Brasília, 26 de agosto de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
  Documento assinado digitalmente